Tribunal: TJMT
Processo: 1030872-27.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030872-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARICELMA ANGELA DA PIEDADE - CPF: 985.702.181-68 (AGRAVADO), G. M. P. D. O. - CPF: 117.995.181-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), MARICELMA ANGELA DA PIEDADE - CPF: 985.702.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030872-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO: G. M. P. D. O.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HOSPITAL BENEFICENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão monocrática desta Relatoria que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela instituição hospitalar.

2. O agravante, entidade filantrópica sustenta que comprovou que enfrenta crise financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais, e que a decisão monocrática não considerou adequadamente o conjunto probatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a entidade filantrópica, pessoa jurídica sem fins lucrativos, comprovou de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a ponto de fazer jus à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de hipossuficiência ou a natureza filantrópica da entidade, conforme o art. 98 do CPC/2015 e a Súmula 481 do STJ.

5. A análise dos documentos apresentados não comprova a incapacidade financeira que inviabilizaria a entidade de suportar custas processuais.

6. O simples fato de a entidade ser filantrópica atender majoritariamente a pacientes do SUS não gera presunção automática de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível a comprovação documental da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Hospital Beneficente Santa Helena.

Tese de julgamento
: "A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que se trate de entidade filantrópica com certificação CEBAS e atendimento majoritário ao SUS, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência, a existência de déficit operacional isolado ou a natureza jurídica sem fins lucrativos da instituição.

A análise dos documentos contábeis deve considerar o conjunto da situação financeira da entidade, incluindo receita operacional bruta, ativo e passivo circulante, disponibilidades e regularidade perante os órgãos públicos, de modo que a solvência de curto prazo e a movimentação financeira expressiva afastam a presunção de incapacidade para o pagamento das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1038405-37.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. AnglizeySolivan de Oliveira, j. 28/01/2026; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1024172-69.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029768-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030872-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO: G. M. P. D. O.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Hospital Beneficente Santa Helena
(id. 341454883) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 331847435) que, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo referido hospital, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1043801-03.2024.8.11.0041
, proposta por
G. M. P. D. O
em face do agravante e do
Estado de Mato Grosso
.

Sustenta a agravante que, embora tenha apresentado documentos contábeis e fiscais que indicam uma crise financeira, o indeferimento da gratuidade comprometeria a continuidade de sua missão filantrópica e a prestação de serviços à comunidade. Alega que, a decisão monocrática não considerou adequadamente a totalidade das provas apresentadas, que comprovam sua incapacidade de arcar com os custos processuais, dada a elevada dívida e o déficit operacional.

Requer a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo este o entendimento, a apreciação do recurso pelo Colegiado.

Nas contrarrazões, a parte agravada,
G. M. P. D. O.
(id. 345801370), requer o desprovimento do recurso, e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021 § 4° do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030872-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO: G. M. P. D. O.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena busca a reconsideração da decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento (id. 331847435), manteve a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao hospital, com base na alegada hipossuficiência financeira da instituição. A decisão monocrática, ao analisar o recurso interposto, considerou que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a alegada impossibilidade financeira do agravante de arcar com as custas processuais.

O Agravante, Hospital Beneficente Santa Helena, alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e, por isso, pleiteia a concessão da justiça gratuita. Para comprovar a alegada hipossuficiência, apresentou documentos como o Balanço Patrimonial de 2024, relatórios de débitos fiscais e trabalhistas, e outros indicativos de sua situação financeira, afirmando que enfrenta um déficit operacional. Alega, ainda, ser uma entidade filantrópica com certificação do Ministério da Saúde (CEBAS) e que sua atuação é majoritariamente voltada para pacientes do SUS.

No entanto, os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar, de forma robusta, a alegada incapacidade financeira para suportar os custos do processo, conforme exige a legislação e a jurisprudência consolidada.

O art. 98 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do STJ estabelecem que a pessoa jurídica, incluindo as entidades filantrópicas, deve demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No presente caso, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de 2024 apontam um prejuízo líquido de R$ 1.446.297,74 (Id. 313342855 e 313342858), o que, à primeira vista, poderia sugerir dificuldades financeiras. No entanto, uma análise mais aprofundada dos dados contábeis revela aspectos importantes que devem ser considerados para a tomada de decisão.

Conforme os documentos apresentados, no exercício de 2024, a entidade agravada obteve uma Receita Operacional Bruta de R$ 55.941.802,00, além de outras receitas operacionais (como doações, convênios e subvenções) no valor de R$ 10.521.302,00 (Id. 313342857, Pág. 3).

O Balanço Patrimonial de 31/12/2024 também demonstra que o hospital possuía em Disponível (Caixa e Equivalentes) a quantia de R$ 1.587.264,17 (Id. 313342857, Pág. 1), sendo que R$ 1.332.470,76 estavam aplicados em aplicações financeiras de liquidez imediata (Id. 313342855, Pág. 1), o que indica uma capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

Embora o hospital tenha registrado elevados custos e despesas operacionais, o Ativo Circulante (bens e direitos de curto prazo) encerrou o exercício com R$ 17.321.568,88, superando o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo) de R$ 14.060.470,00 (Id. 313342857, Pág. 2). Esse cenário demonstra que, a curto prazo, a entidade é solvente, possuindo capital de giro suficiente para arcar com as custas processuais, as quais representam uma quantia muito pequena em relação à sua movimentação financeira anual.

Além disso, embora o Agravante tenha alegado insolvência devido a ações trabalhistas herdadas de uma terceirizada (ESCOMED) (Id. 313342861) evidencia que o fluxo de caixa do hospital se mantém equilibrado. A análise revela que o hospital celebrou acordos com os credores e realizou pagamentos substanciais referentes a esses processos trabalhistas.

Adicionalmente, a Certidão Trabalhista apresentada (Id. 313342862) comprova que o hospital obteve uma Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), o que confirma a regularidade da instituição e refuta a alegação de insolvência.

Portanto, considerando que os documentos apresentados não provam de forma inequívoca a impossibilidade financeira do hospital, a decisão de indeferir o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

O simples fato de a entidade ser filantrópica e atender majoritariamente ao SUS não gera, por si só, presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a comprovação documental da real situação financeira da instituição.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a condição de entidade filantrópica não gera automaticamente o direito à gratuidade da justiça, sendo necessário que a instituição comprove, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão está em saber se o agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benéfico da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada não demonstra a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

5. A entidade possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

6. Diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de filantropia
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no REsp 1 .465.921/SP; TJ-MT, N.U 1024172-69.2024 .8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJ-MT, N. U. 1017152-27.2024.8.11 .0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024. 1027756-47.2024 .8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, AnglizeySolivan De Oliveira, j. 07/04/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384053720258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026) Destaquei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais
nº 1010199-55 .2023.8.11.0041,
indeferiu o pedido de justiça gratuita
. A agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, alega incapacidade de arcar com as despesas processuais e requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balancetes, extratos bancários e certidões de débitos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, determina que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, e não pode ser baseada unicamente na natureza jurídica da entidade.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão da gratuidade, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927 .851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021 .8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241726920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024) Destaquei.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– ART. 99, § 2º, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297686820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 3/4/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 6/4/2024) Destaquei.

Derradeiramente, não cabe a incidência automática da
multa
do art.
1.021
, § 4º, do CPC/2015
, quando o
agravo interno
é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade ou de
litigância
temerária.

Diante disso, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e consequentemente
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026